Tribunal: TJDFT
Processo: 0745529-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745529-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS AGRAVADO: MINERACAO KENNEDY ONASSIS COMERCIO DE MINERIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, BRASPAR FATHER ETERNAL TRADING LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o insucesso no ato intimatório, na forma do exposto pela carta AR devolvida e/ou certidão do Oficial de Justiça, intime-se o agravante para indicar endereço da parte agravada para fins de intimação do presente recurso, facultando-lhe requerer o que entender de direito (i.e. art. 274, parágrafo único, do CPC, caso aplicável à espécie). Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator